Tribunal: TJES
Processo: 0005091-97.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Resistência; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-04-07

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES. PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. READEQUAÇÃO DAS PENAS DOS CRIMES DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO E RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo e pela defesa contra sentença que condenou o réu pelos crimes do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e dos arts. 12 e 14 da Lei nº 10.826/03, na forma do art. 69 do Código Penal, à pena total de 09 anos, 01 mês e 20 dias de reclusão, 01 ano e 02 meses de detenção, em regime inicial fechado, e 702 dias-multa.

2. A acusação narra que o réu mantinha em depósito 66 pedras de crack e possuía e portava, sem autorização, submetralhadora calibre .380 municiada, além de outras munições, sendo preso em flagrante após fuga para o interior de sua residência.

3. A defesa suscita nulidade por violação de domicílio, pleiteia absolvição por insuficiência probatória, redimensionamento da pena-base do tráfico ao mínimo legal, aplicação do tráfico privilegiado, afastamento da reincidência e concessão de gratuidade. O Ministério Público requer a exasperação das penas-base dos crimes previstos nos arts. 12 e 14 da Lei nº 10.826/03, diante do reconhecimento dos maus antecedentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve nulidade das provas por violação de domicílio; (ii) estabelecer se há prova suficiente para a condenação; (iii) determinar se é cabível a redução da pena-base do tráfico e a aplicação do tráfico privilegiado; e (iv) verificar se as penas dos crimes do Estatuto do Desarmamento devem ser exasperadas em razão dos maus antecedentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A entrada em domicílio sem mandado judicial é válida em caso de flagrante delito, desde que amparada por fundadas razões, nos termos do art. 5º, XI, da CF e do Tema 280/STF, sendo o tráfico de drogas crime permanente.

6. Os policiais visualizam o réu portando arma de fogo de uso restrito em via pública, em local conhecido pelo tráfico, e o acompanham após fuga para o interior da residência, o que caracteriza situação de flagrância e legitima o ingresso no imóvel.

7. A porta do imóvel encontra-se aberta e parte do material ilícito está visível sobre a mesa, circunstância que reforça a legalidade da diligência e afasta a alegada ilicitude probatória.

8. A materialidade delitiva está comprovada por autos de apreensão, laudos periciais e exame químico definitivo que atestam a natureza e quantidade da droga e das armas e munições.

9. A autoria é demonstrada por depoimentos firmes e coerentes dos policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, os quais constituem meio de prova idôneo quando harmônicos com o conjunto probatório.

10. A configuração do tráfico independe da efetiva comercialização no momento da abordagem, bastando a prática de uma das condutas previstas no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

11. A valoração negativa dos maus antecedentes na primeira fase da dosimetria não configura
bis in idem
quando distinta da condenação utilizada para caracterizar a reincidência na segunda fase, conforme entendimento do STJ.

12. A reincidência e os maus antecedentes afastam o requisito legal do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, inviabilizando a aplicação do tráfico privilegiado.

13. Reconhecidos os maus antecedentes também em relação aos crimes dos arts. 12 e 14 da Lei nº 10.826/03, impõe-se a exasperação das penas-base, observada a fração de 1/6 adotada na sentença, com posterior agravamento pela reincidência.

14. O pedido de isenção de custas deve ser apreciado pelo juízo da execução, sendo a condenação ao pagamento imposta pelo art. 804 do CPP, com eventual suspensão da exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15.
Recurso defensivo desprovido e recurso ministerial provido.

Tese de julgamento
:

1. A entrada em domicílio sem mandado judicial é lícita em caso de flagrante delito, inclusive em crime permanente, quando amparada por fundadas razões objetivamente demonstradas.

2. Os depoimentos de policiais prestados em juízo, quando coerentes e corroborados por outros elementos probatórios, são suficientes para embasar decreto condenatório.

3. A utilização de condenações distintas para valorar maus antecedentes e reincidência não configura
bis in idem
.

4. A reincidência e os maus antecedentes afastam a incidência do tráfico privilegiado previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

5. Reconhecidos maus antecedentes, impõe-se a exasperação da pena-base também nos crimes previstos nos arts. 12 e 14 da Lei nº 10.826/03.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CP, arts. 64, I, e 69; CPP, art. 804; CPC, art. 98, §3º; Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput e §4º, e 42; Lei nº 10.826/03, arts. 12 e 14.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616/RO (Tema 280); STJ, AgRg no HC 706.528/SE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 07/12/2021; STJ, AgRg no HC 801.715/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17/04/2023; STJ, AgRg no AREsp 1.813.031/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 25/05/2021; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 2.051.500/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 16/09/2025; TJES, Apelação Criminal 012190085485, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 16/02/2022; TJES, Apelação Criminal 0000394-76.2022.8.08.0021, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, pub. 09/07/2024; TJES, Apelação Criminal 021180068625, Rel. Des. Willian Silva, j. 27/10/2021; TJES, Apelação Criminal 0000282-44.2022.8.08.0042, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 09/02/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005091-97.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROGER FELICIO PASSOS e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES. PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. READEQUAÇÃO DAS PENAS DOS CRIMES DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO E RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo e pela defesa contra sentença que condenou o réu pelos crimes do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e dos arts. 12 e 14 da Lei nº 10.826/03, na forma do art. 69 do Código Penal, à pena total de 09 anos, 01 mês e 20 dias de reclusão, 01 ano e 02 meses de detenção, em regime inicial fechado, e 702 dias-multa.

2. A acusação narra que o réu mantinha em depósito 66 pedras de crack e possuía e portava, sem autorização, submetralhadora calibre .380 municiada, além de outras munições, sendo preso em flagrante após fuga para o interior de sua residência.

3. A defesa suscita nulidade por violação de domicílio, pleiteia absolvição por insuficiência probatória, redimensionamento da pena-base do tráfico ao mínimo legal, aplicação do tráfico privilegiado, afastamento da reincidência e concessão de gratuidade. O Ministério Público requer a exasperação das penas-base dos crimes previstos nos arts. 12 e 14 da Lei nº 10.826/03, diante do reconhecimento dos maus antecedentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve nulidade das provas por violação de domicílio; (ii) estabelecer se há prova suficiente para a condenação; (iii) determinar se é cabível a redução da pena-base do tráfico e a aplicação do tráfico privilegiado; e (iv) verificar se as penas dos crimes do Estatuto do Desarmamento devem ser exasperadas em razão dos maus antecedentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A entrada em domicílio sem mandado judicial é válida em caso de flagrante delito, desde que amparada por fundadas razões, nos termos do art. 5º, XI, da CF e do Tema 280/STF, sendo o tráfico de drogas crime permanente.

6. Os policiais visualizam o réu portando arma de fogo de uso restrito em via pública, em local conhecido pelo tráfico, e o acompanham após fuga para o interior da residência, o que caracteriza situação de flagrância e legitima o ingresso no imóvel.

7. A porta do imóvel encontra-se aberta e parte do material ilícito está visível sobre a mesa, circunstância que reforça a legalidade da diligência e afasta a alegada ilicitude probatória.

8. A materialidade delitiva está comprovada por autos de apreensão, laudos periciais e exame químico definitivo que atestam a natureza e quantidade da droga e das armas e munições.

9. A autoria é demonstrada por depoimentos firmes e coerentes dos policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, os quais constituem meio de prova idôneo quando harmônicos com o conjunto probatório.

10. A configuração do tráfico independe da efetiva comercialização no momento da abordagem, bastando a prática de uma das condutas previstas no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

11. A valoração negativa dos maus antecedentes na primeira fase da dosimetria não configura
bis in idem
quando distinta da condenação utilizada para caracterizar a reincidência na segunda fase, conforme entendimento do STJ.

12. A reincidência e os maus antecedentes afastam o requisito legal do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, inviabilizando a aplicação do tráfico privilegiado.

13. Reconhecidos os maus antecedentes também em relação aos crimes dos arts. 12 e 14 da Lei nº 10.826/03, impõe-se a exasperação das penas-base, observada a fração de 1/6 adotada na sentença, com posterior agravamento pela reincidência.

14. O pedido de isenção de custas deve ser apreciado pelo juízo da execução, sendo a condenação ao pagamento imposta pelo art. 804 do CPP, com eventual suspensão da exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15.
Recurso defensivo desprovido e recurso ministerial provido.

Tese de julgamento
:

1. A entrada em domicílio sem mandado judicial é lícita em caso de flagrante delito, inclusive em crime permanente, quando amparada por fundadas razões objetivamente demonstradas.

2. Os depoimentos de policiais prestados em juízo, quando coerentes e corroborados por outros elementos probatórios, são suficientes para embasar decreto condenatório.

3. A utilização de condenações distintas para valorar maus antecedentes e reincidência não configura
bis in idem
.

4. A reincidência e os maus antecedentes afastam a incidência do tráfico privilegiado previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

5. Reconhecidos maus antecedentes, impõe-se a exasperação da pena-base também nos crimes previstos nos arts. 12 e 14 da Lei nº 10.826/03.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CP, arts. 64, I, e 69; CPP, art. 804; CPC, art. 98, §3º; Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput e §4º, e 42; Lei nº 10.826/03, arts. 12 e 14.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616/RO (Tema 280); STJ, AgRg no HC 706.528/SE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 07/12/2021; STJ, AgRg no HC 801.715/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17/04/2023; STJ, AgRg no AREsp 1.813.031/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 25/05/2021; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 2.051.500/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 16/09/2025; TJES, Apelação Criminal 012190085485, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 16/02/2022; TJES, Apelação Criminal 0000394-76.2022.8.08.0021, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, pub. 09/07/2024; TJES, Apelação Criminal 021180068625, Rel. Des. Willian Silva, j. 27/10/2021; TJES, Apelação Criminal 0000282-44.2022.8.08.0042, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 09/02/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer dos recursos, negar provimento ao apelo defensivo e dar parcial provimento ao recurso ministerial, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e por
ROGER FELÍCIO PASSOS
em face da Sentença proferida, às fls. 216/224-verso, pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vitória/ES, que condenou o acusado pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 e arts. 12 e 14 da Lei nº 10.826/03, na forma do art. 69 do Código Penal, à pena total de 09 (nove) anos, 01 (um) mês e 20 (vinte) dias de reclusão, 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção, no regime fechado, e 702 (setecentos e dois) dias-multa, à razão de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Razões recursais apresentadas pelo Ministério Público, às fls. 228/231, nas quais requer a readequação das penas-bases fixadas pelos delitos dispostos nos arts. 12 e 14 da Lei nº 10.826/03, tendo em vista que, embora considerados os maus antecedentes do réu na primeira fase, as penas-bases foram arbitradas no mínimo legal, merecendo reparo.

Razões recursais apresentadas no ID nº 16128199 pela Defesa, nas quais pleiteia o reconhecimento da nulidade do flagrante e todos os atos subsequentes pela violação de domicílio ou a absolvição do réu pela fragilidade probatória. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena-base do delito de tráfico de drogas ao mínimo legal, bem como a aplicação do benefício do tráfico privilegiado e, quanto aos crimes previstos no Estatuto do Desarmamento, busca o afastamento das circunstâncias agravantes aplicadas. Por fim, objetiva a concessão da assistência judiciária gratuita.

Contrarrazões da defesa (ID nº 16661175) pelo desprovimento do recurso ministerial e contrarrazões do
Parquet
(ID nº 17125256) para que seja negado provimento ao apelo defensivo.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso defensivo e provimento do apelo ministerial, “
a fim de que seja readequada a pena-base dos crimes previstos nos artigos 12 e 14 da Lei nº 10.826/03, com a devida exasperação em razão dos maus antecedentes do réu, observando-se critério de moderação e razoabilidade, sem prejuízo da manutenção da agravante da reincidência na segunda fase da dosimetria
” (ID nº 17708959).

Eis o breve relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e por
ROGER FELÍCIO PASSOS
em face da Sentença proferida, às fls. 216/224-verso, pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vitória/ES, que condenou o acusado pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 e arts. 12 e 14 da Lei nº 10.826/03, na forma do art. 69 do Código Penal, à pena total de 09 (nove) anos, 01 (um) mês e 20 (vinte) dias de reclusão, 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção, no regime fechado, e 702 (setecentos e dois) dias-multa, à razão de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Em suas razões recursais, o Ministério Público requer a readequação das penas-bases fixadas pelos delitos dispostos nos arts. 12 e 14 da Lei nº 10.826/03, tendo em vista que, embora considerados os maus antecedentes do réu na primeira fase, as penas-bases foram arbitradas no mínimo legal, merecendo reparo.

Por sua vez, a Defesa, nas razões recursais apresentadas, pleiteia o reconhecimento da nulidade do flagrante e todos os atos subsequentes pela violação de domicílio ou a absolvição do réu pela fragilidade probatória. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena-base do delito de tráfico de drogas ao mínimo legal, bem como a aplicação do benefício do tráfico privilegiado e, quanto aos crimes previstos no Estatuto do Desarmamento, busca o afastamento das circunstâncias agravantes aplicadas. Por fim, objetiva a concessão da assistência judiciária gratuita.

A defesa apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso ministerial e o
Parquet
pugnou, nas suas contrarrazões, para que seja negado provimento ao apelo defensivo.

A Douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso defensivo e pelo provimento do apelo ministerial “
a fim de que seja readequada a pena-base dos crimes previstos nos artigos 12 e 14 da Lei nº 10.826/03, com a devida exasperação em razão dos maus antecedentes do réu, observando-se critério de moderação e razoabilidade, sem prejuízo da manutenção da agravante da reincidência na segunda fase da dosimetria
”.

Pois bem.

Narra a inicial acusatória, em síntese, que, no dia 24 de julho de 2023, por volta das 20h, na residência do denunciado, este mantinha em depósito, para fins de tráfico, 66 (sessenta e seis) pedras de crack, bem como possuía e portava, sem autorização legal, munições e uma submetralhadora automática, calibre .380, municiada com 20 (vinte) cartuchos.

Relata a denúncia que, ao ser avistado por policiais militares em patrulhamento, o acusado tentou evadir-se para o interior do imóvel, sendo detido em flagrante, ocasião em que foram apreendidos a arma, as munições, aparelhos celulares, quantia em dinheiro e a droga, além de constatada resistência à prisão e a inexistência de registro ou autorização para o armamento, a saber:

Segundo o inquérito policial anexo, no dia 24 de julho de 2023, por volta das 20 horas, em sua residência localizada na Praça Irene Itabaiana, bairro Ilha do Príncipe, Vitória/ES, o acusado, já qualificado, tinha em depósito, para fins de tráfico, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 66 (sessenta e seis) pedras de crack e tinha posse, também em desacordo com determinação legal ou regulamentar, de um carregador de arma de fogo, uma munição de arma de fogo, calibre .380 e cinco munições de arma de fogo calibre 9mm, bem como na referida praça, portava, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar,

uma submetralhadora de fabricação semi-industrial, calibre .380, automática, com vinte munições (autos de apreensão e de constatação provisório da natureza e quantidade de drogas fls. 14/16 e 21/22).

Revelam os autos que no dia e horário já mencionados, policiais militares realizavam patrulhamento no bairro Ilha do Príncipe e, ao chegarem na Praça Irene Itabaiana, local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, avistaram o acusado que portava uma arma de fogo em mãos.

Consta que, ao ver a viatura policial, o acusado correu para o interior de sua residência.

Diante do flagrante de porte ilegal de arma de fogo, os policiais fizeram o acompanhamento e o detiveram, bem como apreenderam a arma de fogo já descrita, uma submetralhadora automática, calibre .380, com 20 (vinte) munições.

Com o denunciado ainda foram apreendidos dois aparelhos celulares e R$ 20,00 (vinte reais), provenientes do tráfico de drogas.

Sobre a mesa da casa do denunciado, os agentes apreenderam outro

carregador de arma de fogo, uma munição de arma de fogo calibre .380, picotada, cinco munições de arma de fogo, calibre 9mm, um celular e uma carga com 66 pedras de crack. Ainda segundo os policiais, o acusado resistiu à prisão, se debatendo, sendo necessário o uso da força para contê-lo, mas disse que estava morando de aluguel naquele imóvel acompanhado de sua mulher.

Consta ainda que o acusado não tinha registro da arma de fogo apreendida, nem autorização para portá-la e possuir as munições, até porque as munições de calibre 9mm e submetralhadora, por ser automática, são de uso restrito. (...)

Inicialmente, o apelante pretende o reconhecimento da nulidade do flagrante e das provas colhidas por suposta violação de domicílio, alegando ausência de autorização dos proprietários ou mandado judicial. Sem razão, contudo.

Importa registrar que “
o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo ser desnecessário mandado de busca e apreensão nos crimes permanentes, como o tráfico de drogas, conquanto mostre-se imprescindível, por outro lado, a existência de fundadas razões que legitimem a entrada forçada sem autorização judicial
” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 012190085485, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022), a saber:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. DOSIMETRIA DA PENA. SÚMULAS 7 E 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso especial, aplicando as Súmulas 7 e 83/STJ. 2. Fato relevante. A defesa sustenta a nulidade das provas obtidas com a entrada de policiais na residência dos agravantes, alegando ausência de justa causa para a violação do domicílio sem mandado judicial. Subsidiariamente, busca o afastamento da valoração negativa da quantidade e natureza da droga na dosimetria da pena. 3. Decisão anterior. O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná manteve a condenação dos agravantes pelo crime de tráfico de drogas, justificando a entrada policial com base na fuga de um dos suspeitos e na observação da entrega de um objeto. A dosimetria da pena foi fundamentada na quantidade e natureza das drogas apreendidas. II. Questão em discussão 4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a entrada policial na residência sem mandado judicial, baseada na fuga de suspeito e na entrega de objeto, configura justa causa; e (ii) saber se a quantidade e natureza das drogas podem ser utilizadas na dosimetria da pena sem incorrer em bis in idem. III. Razões de decidir 5. A jurisprudência do STJ admite a entrada policial em domicílio sem mandado judicial em casos de flagrante delito, desde que haja elementos objetivos que indiquem fundadas razões para a medida, como a fuga de suspeito e a entrega de objeto, conforme analisado no caso concreto. 6. A revisão da conclusão do Tribunal de origem sobre a existência de justa causa para a busca domiciliar exigiria reexame de matéria fática e probatória, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. (...) IV. Dispositivo e tese 10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: 1. A entrada policial em domicílio sem mandado judicial é válida em casos de flagrante delito, desde que haja elementos objetivos que indiquem fundadas razões para a medida. 2. A natureza e quantidade da droga podem ser utilizadas na dosimetria da pena, tanto para exasperar a pena-base quanto para modular a fração de redução do tráfico privilegiado, desde que não haja bis in idem. 3. O reexame de matéria fática e probatória é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. (...) (AgRg nos EDcl no REsp n. 2.051.500/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 16/9/2025, DJEN de 23/9/2025.)

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. ARTIGO 1º, DA LEI Nº 9 .613/98. VIOLAÇÃO AO DOMICÍLIO. ESTADO FLAGRANCIAL. TRÁFICO DE DROGAS . PRECEDENTES. PRELIMINAR REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE . AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28, DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA-BASE . POSSIBILIDADE. ELEMENTARES DO TIPO PENAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 . “O estado flagrancial do delito de tráfico de drogas consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI do art. 5º da Constituição, não havendo se falar, pois, em eventual ilegalidade na ausência de mandado de busca e apreensão e violação de domicílio, porquanto dispensável em tais hipóteses. Precedentes. Agravo regimental desprovido .” (STJ; AgRg-REsp 1.985.642; Proc. 2022/0044484-7; MG; Rel . Min. Messod Azulay Neto; Julg. 14/02/2023; DJE 22/02/2023). Preliminar rejeitada . 2. Os depoimentos dos policiais merecem especial relevância probatória, especialmente quando corroborados pelos demais elementos presentes nos autos, haja vista que são agentes públicos no exercício de sua função e dotados de boa-fé. 3. Nos termos do artigo 28, § 2º, da Lei nº 11 .343/06, para identificar se a droga se destinava à traficância ou ao consumo pessoal do agente, além da quantidade da droga, deve ser analisada a sua forma de acondicionamento, bem como todas as circunstâncias da apreensão do entorpecente, tais como local e condições da conduta, que no caso em exame indicam que os entorpecentes apreendidos eram destinados à traficância. 4. Não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e o traficante de entorpecentes, pois esse, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de drogas para sustentar o seu próprio vício. 5 . “Elementares do tipo penal ou fundamentos genéricos e inidôneos não podem ser considerados como circunstância judicial desfavorável para majorar a pena-base.” (STJ; AgRg-REsp 1.830.161) . In casu, as circunstâncias judiciais da culpabilidade, da personalidade do agente, bem como dos motivos e das consequências do crime foram valoradas negativamente ao réu sem fundamentação idônea para tanto. Lado outro, os antecedentes do apelante devem prevalecer em seu desfavor, visto que este possui condenação anterior com trânsito em julgado, bem como a expressiva quantidade e lesiva natureza das drogas apreendidas, considerando os ditames do artigo 42 da Lei nº 11.343/06. Logo, a pena-base deve ser reduzida, mas não ao mínimo legal . 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 00003947620228080021, Relator.: EDER PONTES DA SILVA, 1ª Câmara Criminal, pub. 09/07/2024)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. LEGALIDADE DA MEDIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.1. No julgamento do RE n.º 603.616/RO (Tema 280/STF), em matéria de repercussão geral, o Pleno do Supremo Tribunal Federal afirmou que, para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial, faz-se necessária a caracterização de justa causa, consubstanciada em razões as quais indiquem a situação de flagrante delito.2. Hipótese em que há justa causa para a adoção da medida de busca domiciliar, pois, após denúncias de que um indivíduo estaria vendendo drogas em seu estabelecimento comercial, o paciente foi abordado em frente ao local, isto é, em via pública, e após revista pessoal, com ele foram localizados duas buchas de maconha. Em continuidade às diligências, foram encontrados, já no imóvel, 141g de maconha e instrumentos comumente utilizados na comercialização da droga (um rolo de papel filme e uma balança de precisão). 3. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC 706.528/SE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021)

No caso em comento, os depoimentos dos policiais militares ouvidos em juízo são firmes e coerentes no sentido de que a intervenção policial decorreu de situação de flagrante delito, iniciada em via pública, quando o acusado foi visualizado portando arma de fogo de uso restrito, em local notoriamente conhecido pelo intenso tráfico de drogas, na região da Ilha do Príncipe.

Informaram, igualmente, que, ao perceber a presença dos agentes policiais, o réu empreendeu fuga para o interior do imóvel, sendo imediatamente acompanhado e contido, circunstância que autoriza o ingresso no domicílio, nos termos do art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal.

Ademais, restou evidenciado que a porta do imóvel encontrava-se aberta e que os objetos ilícitos, quais sejam, entorpecentes, munições e carregador de arma de fogo, estavam visíveis sobre a mesa, o que reforça a legalidade da atuação policial e afasta qualquer ilicitude na colheita da prova.

Assim, demonstradas as fundadas razões para a entrada no domicílio, não há que se falar em nulidades das provas relativas à apreensão das drogas ou do armamento, como pretende a defesa.

Com relação ao pleito de absolvição pela insuficiência probatória, ressalto que a materialidade dos delitos restou evidenciada pelo Auto de Apreensão, pelo Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas, pelo Laudo Pericial, pelo Laudo de Exame Químico Definitivo e pelos demais documentos acostados aos autos, nos quais ficou constatado que os objetos apreendidos no local do crime consistiam em 66 (sessenta e seis) pedras de crack, uma submetralhadora calibre .380, 20 (vinte) munições intactas e 01 (uma) munição picotada calibre .380, dois carregadores de submetralhadora calibre .380 e 05 (cinco) munições calibre 9mm.

Por sua vez, a autoria imputada ao acusado encontra-se consolidada pelos depoimentos prestados na fase inquisitorial e em Juízo pelos agentes públicos que efetuaram a prisão em flagrante, os quais, conforme jurisprudência pátria, possuem credibilidade probatória, devendo prevalecer sobre a negativa do réu em juízo (STJ, AgRg no AREsp 1813031/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES [DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO], SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 31/05/2021).

Nesse sentido, igualmente, o entendimento desta Corte, de que “
os depoimentos dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese
.” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 021180068625, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 08/11/2021).

Os policiais militares Fernando Lopes Lira, Lucas Severino da Silva, Sargento Lúcio e Thiago Reis, ouvidos em juízo, prestaram depoimentos firmes e harmônicos, confirmando a dinâmica delitiva descrita na denúncia. Relataram que, em patrulhamento na região da Ilha do Príncipe, local conhecido pela intensa traficância, visualizaram o acusado portando uma submetralhadora em via pública, ocasião em que este, ao perceber a presença policial, empreendeu fuga para o interior do imóvel, sendo imediatamente contido.

As testemunhas informaram, ainda, que no interior da residência foram apreendidos entorpecentes fracionados e prontos para a comercialização, munições, carregador de arma de fogo, aparelhos celulares e quantia em dinheiro, estando parte do material ilícito visível sobre a mesa. Destacaram, igualmente, que o acusado resistiu à prisão, apresentando comportamento agressivo.

Registre-se que é desnecessário que o apelante não tenha sido encontrado comercializando as drogas na localidade, pois o
caput
do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, que tipifica o crime de tráfico de drogas, prevê inúmeras condutas, bastando a prática de apenas uma delas para a configuração do crime em questão.

Assim, em que pese a negativa de autoria pelo réu, certo é que os depoimentos prestados pelas testemunhas mostraram-se coerentes e convergentes entre si, além de plenamente corroboradas pelas apreensões realizadas, revelando-se suficientes para comprovar a autoria e a materialidade dos delitos, o que inviabiliza a absolvição por insuficiência probatória.

Quanto à dosimetria da pena, o réu se insurge quanto à exasperação da pena-base do delito de tráfico de drogas pelos maus antecedentes, resultando na reprimenda inicial de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, sob o fundamento, em suma, de que foi utilizado o mesmo critério para afastar a aplicação do benefício do tráfico privilegiado.

Importa registrar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça entende que, “
com relação aos antecedentes, vale anotar que esta Corte, em diversos julgados, já se manifestou no sentido de que a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos maus antecedentes e, ainda, para exasperar a pena, em razão da agravante da reincidência, não caracteriza bis in idem, desde que as sopesadas na primeira fase sejam distintas da valorada na segunda, como ocorreu no caso em apreço
”, bem como “
condenações anteriores com trânsito em julgado, ainda que atingidas pelo período depurador do art. 64, I, do Código Penal, são aptas a configurar maus antecedentes
” (AgRg no HC n. 801.715/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023).

Da leitura dos autos, depreende-se que o Juízo
a quo
utilizou para reincidência a condenação transitada em julgado nos autos tombados sob o nº 0010113-85.2017.8.08.0012 pelos crimes de roubo majorado e corrupção de menores. Já para os maus antecedentes foram considerados as condenações definitivas nos autos nº 0000001-84.2018.8.08.0024 e 0023479-20.2016.8.08.0048, também pelos delitos de roubo.

Assim, deve ser mantida a pena-base fixada para o crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06, bem como a pena intermediária.

Quanto ao benefício do tráfico privilegiado requerido pelo apelante, o artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 preceitua,
in verbis
:

Art. 33, §4º. Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Compulsando os autos, todavia, verifico que o acusado é reincidente, como reconhecido na sentença, o que afasta a possibilidade da benesse pretendida por ausência do requisito de não dedicação à atividade criminosa.

Assim, não merece reparos a reprimenda arbitrada pelo Juízo
a quo
quanto ao crime de tráfico de drogas.

Por sua vez, o Ministério Público, na condição de recorrente, pleiteia a exasperação da pena-base quanto aos delitos dispostos nos arts. 12 e 14 da Lei nº 10.826/03, alegando que, embora reconhecidos os maus antecedentes, as penas-bases foram fixadas no mínimo legal.

Com razão o
Parquet
e, conforme alhures exposto, considerando as condenações definitivas supracitadas, que não foram utilizadas na segunda fase dosimétrica, as penas-bases dos delitos previstos nos arts. 12 e 14 do Estatuto do Desarmamento, considerando a fração utilizada na sentença vergastada (1/6), devem ser fixadas, respectivamente, em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção e 12 (doze) dias-multa e 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, tendo em vista a reincidência do réu, não há que se falar em afastamento da referida circunstância agravante, como busca a defesa, razão pela qual fixo as reprimendas em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de detenção e 14 (quatorze) dias-multa e 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa.

Ante a inexistência de causas de aumento ou diminuição de pena, torno definitivas as reprimendas supracitadas.

Procedendo ao somatório das penas, diante do concurso material de crimes, arbitro a pena total em 09 (nove) anos, 06 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão, 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de detenção e 708 (setecentos e oito) dias-multa, à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Mantenho o regime inicial fechado arbitrado.

Por fim, quanto ao pedido de dispensa do pagamento das custas processuais, saliento que o art. 804 do CPP é expresso ao impor a condenação do réu ao pagamento de custas processuais, sendo norma específica aplicada ao processo penal.

Outrossim, o Código de Processo Civil não isenta o vencido do pagamento de custas processuais, mas tão somente impõe a suspensão da exigibilidade no caso de beneficiário da gratuidade da justiça:

Art. 98 (...) § 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

De toda sorte, é entendimento reiterado desta Corte que o “
pleito de isenção das custas processuais deverá ser formulado perante o juízo da execução penal, competente para a apreciação da matéria
” (TJES, APELAÇÃO CRIMINAL 0000282-44.2022.8.08.0042, Relator: DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão Julgador: 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/02/2023).

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos apelos para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso defensivo e
DAR PROVIMENTO
ao apelo ministerial, a fim de readequar a reprimenda total para 09 (nove) anos, 06 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão, 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de detenção, no regime inicial e 708 (setecentos e oito) dias-multa.

É como voto.